Tribunal: TCU
Processo: 023.827/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7840/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.827/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Assis Johann de Resende (XXX.188.786-XX); Felipe Emmanuel do Espirito Santo Gomes (XXX.874.894-XX); Gabriel Pinto Pinheiro (XXX.097.317-XX); Marcio Gomes Minosso (XXX.987.081-XX); Maria Isabel Ribeiro de Souza Tavares (XXX.300.007-XX); Rhuan Ferreira Santos (XXX.814.347-XX); Ricardo Moraes Salgado (XXX.549.687-XX); Thiago Teixeira Lopes (XXX.202.707-XX); Tulio Talisson Martins de Castro (XXX.300.043-XX); Vitor Augusto Ferreira de Freitas (XXX.009.661-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.